Tribunal: CARF
Processo: 13603.720383/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720383/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.143 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BM COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/11/2006 a 31/12/2009
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE PRODUTOS QUE
DÁ SAÍDA AOS MESMOS NO MERCADO INTERNO. INCIDÊNCIA DO
IPI.
São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores
de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos para o
mercado interno, devendo ser lançado e escriturado o IPI devido decorrente
dessas saídas, com direito ao creditamento na escrita fiscal do imposto pago no
desembaraço aduaneiro, conforme os dispositivos legais: art. 46, II, c/c 51, I,
do CTN, art. 4o, I, da Lei no 4.502/64 e art. 9o, I, do RIPI/2002. Ademais, a
questão foi pacificada pelo STF, em julgamento de repercussão geral dos RE
946.648, Relator p/acórdão Alexandre de Moraes, DJ 16-11-2020 e RE
979.626, Relator p/acórdão: Alexandre de Moraes, DJ 16-11-2020, nos quais
restou fixada a seguinte tese para o Tema 906: "É constitucional a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".
FALTA DE LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE
RECOLHIMENTO OU DECORRENTE DA MESMA INFRAÇÃO, MAS
COM COBERTURA DE CRÉDITO.
As multas previstas no caput do art. 80 da Lei no 4.502/64 são alternativas (não
são cumulativas). Pode a infração decorrente de falta de lançamento do
imposto resultar em falta de recolhimento ou não, por haver cobertura de
créditos, após a reconstituição da escrita fiscal. Assim, o enquadramento legal é
o mesmo, já que abrange as duas hipóteses.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720383/2011-50
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de Auto de Infração do IPI, abrangendo períodos de apuração de
30/11/2006 a 31/12/2009, lavrado pela DRF/Contagem. Os valores globais, em Reais,
são os seguintes: (...)
2. A descrição dos fatos, contida no detalhado Termo de Verificação Fiscal (fls.
024 a 0411), em apertada síntese, diz que o Auto de Infração é decorrente da falta de
lançamento do imposto nas saídas para o mercado interno de produtos industrializados
importados (bacalhau e cadeiras de massagem) pelo estabelecimento, equiparado a
industrial, por força do inciso I do art. 9o do RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002),
vigente à época dos fatos geradores:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
3. A fundamentação do Auto de Infração, no que se refere ao tributo, se deu
com base nos seguintes dispositivos do RIPI/2002: Arts. 9°, I, 24, III, 34, II, 122, 123,
I, "b", e II, “c", 127, 131, I, "b", 199, 200, IV e 202, III (fls. 007).
4. Do encontro dos créditos com os débitos, após a reconstituição da escrita
fiscal, resultaram saldos devedores em apenas dois períodos de apuração (agosto e
setembro de 2009 – fls. 015). Nos demais períodos, não houve falta de recolhimento,
mas, da mesma forma, foi aplicada a multa por falta de lançamento, desta feita com
cobertura de créditos, também prevista no art. 80, caput, da Lei no 4.502/64:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
5. Do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se que o contribuinte alega ter
adquirido parte do bacalhau revendido no mercado interno, mas após uma série de
intimações, elaboração de planilhas e apresentação de arquivos digitais do
SINTEGRA, admite, nos termos que constam da descrição dos fatos, que não tinha
como “associar o bacalhau importado com o revendido pela empresa, tendo em vista
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

que após nacionalização dos produtos denominados “Bacalhau”, estes são
revendidos em comum com os nacionais”.
6. Em relação às supostas aquisições de bacalhau no mercado interno, a
Auditora-Fiscal diz o seguinte:
“Para nossa surpresa, em 01/12/2010, quando da entrega da planilha contendo
todas as notas fiscais de entrada de bacalhau adquirido no mercado interno,
observamos tratar-se, quase na sua maioria, de DEVOLUÇÃO de venda de bacalhau e
não, de bacalhau comprado para revenda.
Conclusão: a grande maioria da venda de bacalhau pela BM COMERCIAL
LTDA trata-se de bacalhau importado. Para ilustrar essa pequena aquisição de
bacalhau no mercado interno, anexamos nesse auto de infração as notas fiscais n°s
011786, de 08/11/2006 e 218839, de 30/09/2008, referentes à compra de bacalhau
Porto 11/15 50 Kg, no mercado interno, inclusive com destaque do IPI
correspondente.
Analisando a planilha fornecida pela empresa, contendo a venda de bacalhau no
período de novembro de 2006 a dezembro de 2009, juntamente com aquela contendo a
devolução de bacalhau, no mesmo período, observamos várias saídas que não
correspondiam à entrada de nenhum bacalhau. Para exemplificar, observamos saída e
devolução de bacalhau COD 10/12 25 KG que não correspondia a nenhuma
importação. O representante da empresa, Sr. Paulo Horta, nos esclareceu que o
bacalhau importado com determinada nomenclatura, poderia ser revendido com outra
designação, e que os números constantes desse nome correspondiam aos pedaços de
bacalhau que poderiam estar contidos dentro de uma caixa.”
7. Transcrevo, também literalmente, o que disse a Auditora antes de começar a
detalhar a apuração do imposto devido em relação a cada “espécie” do produto (o
grifo é original):
“Observando que a saída de bacalhau (peso em kg) constante na planilha
fornecida pela empresa e intitulada ‘Venda de Bacalhau’ era superior ao peso do
bacalhau importado (planilha ‘Importação de Bacalhau e Cadeira de Massagem -
Crédito de IPI’) e tendo a empresa respondido que não era possível saber quais eram,
dentre os bacalhaus vendidos, os que correspondiam aos bacalhaus importados,
levamos em consideração o previsto no artigo 448 do RIPI/2002, abaixo transcrito,
para apuração do IPI mensal devido pela BM COMERCIAL LTDA, somente nas
saídas dos produtos que foram importados a partir de novembro de 2006 (cópias das
Declarações de Importação e notas fiscais de entradas anexadas no presente auto de
infração).
Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e
empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das
despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais
componentes do custo de produção, assim como as variações dos estoques de
matérias-primas, produtos intermediários e embalagens (Lei no 4.502, de 1964, art.
108).”
8. Na sequência, há um extenso detalhamento de como foi feita a apuração em
relação a cada “espécie” do produto, em especial utilizando-se do seu peso – que seria
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

longo e improdutivo aqui transcrever na íntegra, pelo que reproduzo somente o que se
refere à primeira
“1 - BACALHAU COD 7/12 25 kg
Classificação na TIPI – 0305.51.00 – Alíquota de IPI = 5%
Saídas possíveis – COD 7/9 25 KG e COD 10/12 25 KG, conforme planilha
"Relação Saída e Devolução/Entrada", entregue pela contribuinte em 24/01/2011.
A análise dessa espécie de bacalhau importado foi feita anteriormente à análise
do Bacalhau importado COD 7/9 25 kg porque sua 1a importação foi anterior à 1a
importação desse bacalhau.
O primeiro passo foi selecionar na planilha intitulada ‘Importação de Bacalhau
e Cadeiras de Massagem – Crédito de IPI’ as importações dessa espécie de peixe e
considerar o crédito de IPI respectivo.
O segundo passo foi levantar todas as devoluções constantes da planilha
‘Aquisição de Bacalhau no Mercado Interno/Devoluções’. Selecionar somente as
devoluções dos bacalhaus COD 7/9 25 KG e COD 10/12 25 KG referentes às saídas
tributadas na análise, considerando o respectivo crédito de IPI, conforme determina o
artigo 167 do RIPI/2002. Apurar o total de quilos referentes à importação e devolução
desses bacalhaus.
No terceiro passo, foram consideradas todas as saídas constantes da planilha
‘Venda de Bacalhau’, referentes aos bacalhaus COD 7/9 25 KG e 10/12 25 kg,
selecionando, a partir das últimas saídas, todas as notas fiscais de venda desses
bacalhaus até alcançar o total de quilos vendidos, correspondente ao total de quilos
importado e devolvido do bacalhau analisado.
Aplicou-se, então, a alíquota do IPI sobre a base de cálculo encontrada.
Nessa análise, todo o bacalhau COD 7/12 25Kg importado teve suas respectivas
saídas tributadas.
Restaram devoluções e saídas do bacalhau COD 7/9 25 Kg que não foram
utilizadas nessa análise e que serão levadas em consideração quando da análise
específica desse peixe.
Restaram, também, saídas de bacalhau COD 10/12 25 Kg que não foram
tributadas.”
9. Ao final, a Auditora-Fiscal resume como foi feito lançamento:
“Após as análises de cada tipo de bacalhau importado pela BM COMERCIAL
LTDA, suas respectivas devoluções e saídas, no período de novembro de 2006 a
dezembro de 2009, elaboramos, conforme longamente explicado no tópico anterior, os
quadros
intitulados
‘DEMONSTRATIVOS
DAS
SAÍDAS
TRIBUTADAS/ESTOQUE’ onde estão demonstradas todas as entradas e saídas de
bacalhau importado, o montante tributado, e, ao final, se ocorreu, o estoque em quilos
que ficou para ser tributado somente a partir do ano-calendário de 2010.
A partir desse demonstrativo, juntamente, com o quadro intitulado ‘Venda de
Cadeiras de Massagem’, elaboramos a planilha ‘CRÉDITOS E DÉBITOS MENSAIS
DE IPI’, onde foram apurados, mensalmente, os créditos referentes às entradas de
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

bacalhau e cadeiras de massagem, oriundos do desembaraço aduaneiro (artigo 164, V,
do RIPI/2002) e aqueles referentes às devoluções (artigo 167, do RIPI/2002) desses
produtos importados. Foram apurados, também, os débitos referentes às vendas desses
produtos aplicando a alíquota de 5% sobre o valor tributável (artigo 130, do
RIPI/2002).
O último quadro a ser elaborado foi o denominado ‘APURAÇÃO DO IPI’.
Trata-se de um demonstrativo, onde tentamos reproduzir o livro Registro de Apuração
do IPI-RAIPI (não apresentado pela contribuinte). Para isso, levamos em consideração
o previsto nos artigos 163 e 195 do RIPI/2002, aproveitando o crédito do IPI relativo a
produtos entrados no estabelecimento, e abatendo do que era devido pelos produtos
dele saídos, num mesmo período. O saldo credor, quando apurado, foi transferido para
o período seguinte.
Da leitura desse quadro, pudemos observar que somente ocorreram saldos
devedores de IPI nos meses de agosto e setembro de 2009. Nos demais meses, exceção
aos meses de dezembro de 2006, fevereiro de 2007 e abril de 2007, apesar de não ter
apurado saldo devedor mensal, ocorreram débitos de IPI (referentes às saídas de
produtos importados) que a empresa não destacou nas respectivas notas fiscais.”
10. Cientificado pessoalmente da autuação, em 02/02/2011 (fls. 004), o
contribuinte apresentou Impugnação, em 04/03/2011, (fls. 550 a 571) – considerada
tempestiva pela SACAT/DRF/Contagem, conforme Despacho às fls. 581.
11. Como preliminar, suscita que houve “ausência de demonstração inequívoca
do montante de mercadoria importa e adquirida no mercado nacional, tributação com
base em presunção e infringência ao princípio da verdade material”.
11.1. Diz o seguinte:
“Assim, para a viabilidade do lançamento, resta inequívoco que se determine
apenas a quantidade de bacalhau que foi importada pela Autuada, desprezando-se os
produtos adquiridos no mercado interno para revenda.
Sabendo disso, a douta Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil tentou
identificar o bacalhau importado, separando-o do nacional. Todavia, não conseguiu
fazê-lo a contento, maculando certeza e a liquidez do crédito tributário.
O problema todo ocorre porque o bacalhau importado ou o adquirido no
mercado interno que já adentrou no estabelecimento da Impugnante não possui
qualquer diferenciação. É exatamente o mesmo produto. E o que é pior, as notas
fiscais de entrada ou de importação fazem menção a diferentes nomenclaturas desse
produto que, na verdade, se refere exatamente à mesma coisa, ou seja, bacalhau com a
mesma classificação fiscal.
Dessa forma, não poderia a fiscalização realizar a autuação com base
simplesmente nas saídas de bacalhau promovidas pela Impugnante, eis que o próprio
Fisco reconhece que essas saídas foram maiores do que as entradas de bacalhau
importado.
(...)
De fato, os cálculos da fiscalização que tentaram solucionar o problema não
foram suficientes para tanto, de forma que através de simples leitura do AI é possível
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

se verificar que inexiste certeza sobre o montante do bacalhau importado pela
Impugnante e a quantidade que ela adquiriu no território nacional.
A douta Autoridade Lançadora fez uso do art. 448, do RIPI/02. Todavia, como
se verifica desse próprio dispositivo, a verdade é que as variações de estoque somente
podem ser usadas para matérias-primas, produtos intermediários e embalagens, o que
não é o caso dos autos. Em síntese: o art. 448, do RIPI/02 não pode ser utilizado no
caso dos autos como pretende a focalização. Resta clara, portanto, além da ausência de
certeza e liquidez que devem ter o crédito tributário ...
11.2. E ainda defende que “faltou diligências para que a ilustre Auditor da
Receita Federal pudesse encontrar a verdade dos fatos. Ora, caso fosse realmente
devido o imposto exigido (o que se admite apenas para argumentar, eis que, na
verdade, inocorreu fato gerador do imposto), este não poderia se pautar em
procedimentos genéricos para aferimento de sua de cálculo” e que “A fiscalização
tinha uma base segura de efetuar o trabalho de apuração do efetivo montante de
bacalhau importado pela Impugnante e não o fez, culminando na nulidade do
lançamento, fundamentando seus argumentos no fato que a Receita Federal dispõe de
todos os dados referentes às importações e poderia perfeitamente fazer o cruzamento
das informações relacionadas com as suas importações de bacalhau”.
12. No mérito, defende inicialmente que não é contribuinte do IPI, pois seria
ilegal, por questões de inconstitucionalidade (já que estaria a ferir o estabelecido no
art. 46 do Código Tributário Nacional e no art. 2o II, da Lei no 4.502/64, e pelo fato de
que a matéria nunca poderia ser disciplinada por decreto, em ofensa ao princípio da
reserva legal), já que não é estabelecimento produtor, pois não realiza operações de
industrialização.
13. Depois passa a atacar as multas de ofício, que “montariam mais de vinte e
duas vezes o valor do tributo” e pela impossibilidade de se aplicarem duas multas
sobre o mesmo ilícito (uma pela falta de recolhimento e outra pela falta de
lançamento, com cobertura de créditos), dizendo que o vocábulo “ou” do caput do art.
80 da Lei no 4.502/64 é conjunção alternativa, que indicaria que duas possibilidades
que se alternam ou que se excluem, procurando se estribar em decisões do Conselho
de Contribuintes (que versam sobre outros tributos), nas quais se diz que não pode
haver a cumulação de multa isolada com a multa de ofício.
13.1. Ainda em relação às multas, argumenta que deveria ser aplicado o art. 112
do CTN (in dubio pro reo), mais especificamente seu inciso IV – que fala da dúvida
em relação à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação –, e que, assim,
caso realmente fosse verificada a ocorrência da infração, deveria ser somente aplicada
a multa de 75 % pela falta de recolhimento do imposto.
13.2. Também diz que as penalidades seriam confiscatórias, além de ofender
outros princípios constitucionais, como o da capacidade contributiva, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
14. Em seguida, ataca a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic para o cálculo
dos juros de mora, defendendo tão-somente a incidência à taxa de 1% ao mês,
conforme previsto no CTN.
15. Ao final, requer o seguinte:
“- ... que seja recebida e provida a presente Impugnação, julgando-se
improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de Infração ora combatido e
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

determinando de pronto o seu trancamento, sendo a Autuada exonerada dos gravames
decorrentes do litígio, pelo acolhimento da preliminar ou pela apreciação das razões
de mérito, tudo em conformidade com o direito e os critérios de justiça fiscal.
- Alternativamente, caso não entenda possível o cancelamento do Auto de
Infração, o que se admite apenas para argumentar, que seja determinada a retirada da
multa ou sua redução ao menor patamar legalmente possível, eliminando-se a ilegal
dupla penalidade sobre o mesmo fato, tendo em vista as razões ora esboçadas.
- ... exclusão do crédito tributário dos valores cobrados a título de juros com
base na Taxa SELIC, caso seja considerado procedente o lançamento, aplicando-se,
tão somente, os juros previstos no CTN, no importe de 1% (um por cento) ao mês,
incidentes apenas sobre o principal e não sobre as multas.”
15.1. Ainda “protesta pela realização de quaisquer tipos de prova e pela
juntada de novos documentos capazes de elidir o feito fiscal”.
A 2a Turma DRJ/REC, acórdão 11-46.259, negou provimento à impugnação, com
decisão assim ementada:
IMPORTADOR DE PRODUTOS QUE DÁ SAÍDA AOS MESMOS.
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DO IPI NESTAS SAÍDAS.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de
produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos para o
mercado interno, devendo ser lançado e escriturado o IPI devido decorrente
destas saídas, com direito ao creditamento na escrita fiscal do imposto pago no
desembaraço aduaneiro.
O IPI incide sobre produtos industrializados (art. 153, IV, da Constituição
Federal) e não necessariamente sobre uma operação de industrialização, além
do que não há que se falar em ilegalidade na equiparação estabelecida pelo art.
9o, I, do RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002) – vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores abrangidos por este Auto de Infração -, pois encontra guarida
nos arts. 46, II, c/c 51, I, do CTN e no art. 4o, I, da Lei no 4.502/64.
FALTA DE LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE
RECOLHIMENTO OU DECORRENTE DA MESMA INFRAÇÃO, MAS
COM COBERTURA DE CRÉDITO.
As multas previstas no caput do art. 80 da Lei no 4.502/64 são alternativas (não
são cumulativas). Pode a infração decorrente de falta de lançamento do imposto
resultar em falta de recolhimento ou não, por haver cobertura de créditos, após a
reconstituição da escrita fiscal. Assim, o enquadramento legal é o mesmo, já
que abrange as duas hipóteses.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCONSISTÊNCIA NA APURAÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
OBRIGATÓRIAS
PELO
SUJEITO
PASSIVO
E
UTILIZAÇÃO PELO FISCO SOMENTE DOS DADOS CONHECIDOS.
IMPROCEDÊNCIA.
A alegação de nulidade do lançamento por inconsistências ou simples
presunções na apuração do tributo devido não se justifica quando o sujeito
passivo não presta as informações a que é obrigado pela legislação, ainda mais
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

quando a Fiscalização somente se utiliza de dados conhecidos e comprovados.
Se o contribuinte, assim mesmo, deseja contestar o valor apurado, há que trazer
provas até a Impugnação, salvo nas situações especiais previstas nas alíneas do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão.
APRECIAÇÃO
DE
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA,
COMO
REGRA
GERAL,
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
A não ser em situações especialíssimas, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235/72).
Em recurso voluntário, a empresa aduz: preliminar de ausência de motivação da
decisão recorrida e preliminar de indevida presunção utilizada pela fiscalização (não
esclarecimento sobre mercadorias nacionais). No mérito, insurge-se contra a sua equiparação a
industrial, bem como afirma que não incide o IPI sobre suas vendas a clientes não consumidores
finais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de ausência de motivação da decisão recorrida
Aduz que a decisão de piso é nula, nos termos do art. 93, IX, da CF, pois a
abordagem do mérito teria sido feita com mera citação de julgados do STJ que sequer seriam
vinculantes.
Não vislumbro nulidade, porquanto o fundamento da manutenção da Recorrente
como equiparada a industrial para fins de incidência do IPI nas saídas de produtos importados se
deu com base na Lei. Por isso, consignou o voto condutor que não há que se falar em ilegalidade
na equiparação estabelecida pelo art. 9o, I, do RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002), vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, pois tal dispositivo tem o fundamento de validade nos
art. 46, II, c/c 51, I, do CTN e no art. 4o, I, da Lei no 4.502/64.
No tocante à citação de decisões do STJ, a Lei n° 9.784/99 prescreve:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Portanto, a preliminar não pode ser acolhida.
Preliminar – Indevida presunção utilizada, não esclarecimento sobre mercadorias
nacionais – ônus da fiscalização
Sustenta que houve indevida presunção no lançamento, pois a ação fiscal não
determinou a quantidade de bacalhau que foi importada, desprezando-se os produtos adquiridos
no mercado interno para revenda.
Não houve tributação por presunção, como bem apontou a DRJ:
21. No que tange à apuração do tributo, a Fiscalização, ao contrário do que diz a
impugnante, diligenciou de todas as formas possíveis, e não conseguiu
relacionar com precisão as vendas com as compras no mercado interno, isto por
conta de que o sujeito passivo não teve como demonstrá-lo (o que ele reconhece
expressamente).
21.1. E, o mais importante, é que a Fiscalização não considerou as vendas de
produtos adquiridas no mercado interno na autuação, mas tão somente as
dos produtos importados, como se depreende claramente do Termo de
Verificação Fiscal.
21.2. Assim, nem todas as saídas foram tributadas e todas as devoluções foram
consideradas, tendo sido feita a correlação, na apuração do imposto devido,
apenas entre o importado e o seguramente vendido do produto importado. Não
há, portanto, que se falar em presunção, esvaziando a argumentação do
contribuinte.
22. A remessa ao art. 448 do RIPI/2002 (que trata efetivamente de auditoria de
produção), conforme diz a Auditora, somente “foi levada em consideração”,
tanto é que não está do embasamento legal da autuação.
22.1. E observe-se que ela só grifa, no dispositivo regulamentar, a expressão
“variação dos estoques”, claramente não concentrando o foco nos insumos para
industrialização.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

22.2. É lógica acessível a qualquer um que a variação de estoques representa
entrada ou saída, de insumos para industrialização, de produtos finais, ou de
seja lá o que for.
23. Tem razão o contribuinte quando diz que a Receita Federal têm todos os
dados relativos às importações – e eles foram utilizados, juntamente com
arquivos digitais, planilhas e tudo mais que foi disponibilizado à Fiscalização
ou poderia por ela ser buscado nos Sistemas Informatizados.
A descrição do trabalho fiscal espanca qualquer premissa equivocada alegada pelo
contribuinte:
Após as analises de cada tipo de bacalhau importado pela BM Comercial Ltda,
suas respectivas devoluções e saídas, no período de novembro de 2006 a
dezembro de 2009, elaboramos conforme longamente explicado no tópico
anterior, os quadros intitulados “DEMONSTRATIVOS DAS SAÍDAS
TRIBUTADAS/ESTOQUE” onde estão demonstradas todas as entradas e
saídas de bacalhau importado, o montante tributado, em ao final, se ocorreu, o
estoque em quilos que ficou para ser tributado somente a partir do ano-
calendário de 2010.
A partir desse demonstrativo, juntamente, com o quadro intitulado “Venda de
Cadeiras de Massagem”, elaboramos a planilha “CRÉDITOS E DÉBITOS
MENSAIS DE IPI”, onde foram apurados, mensalmente, os créditos referentes
às entradas de bacalhau e cadeiras de massagem, oriundos do desembaraço
aduaneiro (artigo 164, V, do RIPI/2002) e aqueles referentes às devoluções
(artigo 167, do RIPI/2002) desses produtos aplicando a alíquota de 5% sobre o
valor tributável (artigo 130, do RIPI/2002).
O ultimo quadro a ser elaborado foi o denominado “APURAÇÃO DO IPI”.
Trata-se de um demonstrativo, onde tentamos reproduzir o libro de registro de
apuração do IPI-RAIPI (não apresentado pela contribuinte). Para isso, levamos
em consideração o previsto nos artigos 163 e 195 do RIPI/2002, aproveitando o
credito do IPI relativo a produtos entrados no estabelecimento, e abatendo do
que era devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período. O saldo credor,
quando apurado, foi transferido para o período seguinte.
Da leitura desse quadro, pudemos observar que somente ocorreram saldos
devedores de IPI nos meses de agosto e setembro de 2009. Nos demais meses,
exceção aos meses de dezembro de 2006, fevereiro de 2007 e abril de 2007,
apesar de não ter apurado saldo devedor mensal, ocorreram débitos de IPI
(referentes às saídas de produtos importados) que a empresa não destacou nas
respectivas notas fiscais.
No TI n° 009, foram solicitadas algumas notas fiscais de saída e o Livro
Registro de Inventário que ate a presente data não foi entregue.
De posse dos documentos encaminhados pela empresa, passamos a analisar as
notas fiscais de saídas referentes aos produtos importados, quais sejam cadeiras
de massagem (copia da nota fiscal anexada no presente auto de infração) e
bacalhau (algumas copias encontram-se anexadas no auto de infração), e
constatamos que a contribuinte não destacava o IPI.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

A própria empresa já havia declarado em sua correspondência de 04/09/2010,
item 5, que não escriturava os Livros Registro de Apuração do IPI por não
considerar-se contribuinte desse imposto.
Seguindo o determinado pelos artigos 9° e 24 do RIPI/2002, já citados nesse
Termo, afirmamos que a BM Comercial Ltda é contribuinte do IPI
(estabelecimento equiparado a industrial) a partir do momento que da saída aos
produtos que importa, ficando obrigada a emitir nota fiscal de saída com
destaque do IPI, conforme determina o artigo 123, II, c do mesmo mandamento
legal.
Observando que a saída de bacalhau (peso em Kg) constante na planilha
fornecida pela empresa e intitulada “Venda de Bacalhau” era superior ao peso
do bacalhau importado (planilha “Importação de Bacalhau e Cadeira de
Massagem – Credito de IPI”) e tendo a empresa respondido que não era
possível saber quais eram, dentre os bacalhaus vendidos, os que correspondiam
aos bacalhaus importados, levamos em consideração o previsto no artigo 448 do
RIPI/2002, abaixo transcrito, para apuração do IPI mensal devido pela BM
COMERCIAL LTDA, somente nas saídas de produtos que foram importados a
partir de novembro de 2006 (cópias das declarações de importação e notas
fiscais de entradas anexadas no presente auto de infração). (...)
A seguir passaremos a explicar, detalhadamente, como foi apurada a saída
tributada de cada tipo de bacalhau importado, e que, ao final, deu origem aos
quadros anexados no presente auto de infração e intitulados “Demonstrativo das
Saídas Tributadas/Estoque”.
Em suma, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida e, no que se refere à
apuração do tributo devido, afasto a preliminar suscitada.
MÉRITO
Insurge-se contra o fundamento da sua equiparação a industrial, bem como que
não há a incidência do IPI sobre suas vendas a clientes não consumidores finais.
Afasta-se o argumento da Recorrente, pois se equiparam a estabelecimento
industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira que derem
saída a esses produtos para o mercado interno, devendo ser lançado e escriturado o IPI devido
decorrente dessas saídas, com direito ao creditamento na escrita fiscal do imposto pago no
desembaraço aduaneiro, conforme os já mencionados dispositivos legais: art. 46, II, c/c 51, I, do
CTN, art. 4o, I, da Lei no 4.502/64 e art. 9o, I, do RIPI/2002.
Ademais, a questão foi pacificada pelo STF, em julgamento de repercussão geral:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
BENS
IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR
PARA
COMERCIALIZAÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A sistemática legal de tributação dos bens
importados pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é compatível com
a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
(RE 946648, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-
2020)
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
BENS
IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR
PARA
COMERCIALIZAÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A sistemática legal de tributação dos bens
importados pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é compatível com
a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
(RE 979626, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-
2020)

Inaplicabilidade das multas da forma como pretendido pelo fisco
A Recorrente aponta a impossibilidade de se aplicarem duas multas sobre o
mesmo ilícito (uma pela falta de recolhimento e outra pela falta de lançamento, com cobertura de
créditos), porquanto o vocábulo “ou” do caput do art. 80 da Lei no 4.502/64 é conjunção
alternativa, que indicaria que duas possibilidades que se alternam ou que se excluem, com vistas
a defender a não cumulação de multa isolada com a multa de ofício.
Não há reparos a serem feitos no trabalho fiscal, sendo lícita a aplicação
simultânea da multa de ofício sobre o IPI não recolhido e sobre o IPI não lançado com cobertura
de crédito.
Após a reconstituição da escrita do contribuinte, a fiscalização constatou que
houve saldos devedores em apenas dois períodos de apuração (agosto e setembro de 2009). Nos
demais períodos, não houve falta de recolhimento, mas, da mesma forma, foi aplicada a multa
por falta de lançamento, com cobertura de créditos, também prevista no art. 80, caput, da Lei no
4.502/64.
O art. 80 da Lei no 4.502/64 prevê que a multa de ofício de 75% deve ser imposta
nas hipóteses de falta de lançamento ou falta de recolhimento do imposto. Ambas as condutas
devem ser penalizadas, ou seja, aplica-se a multa pela falta de lançamento do imposto nas notas
fiscais e pelo seu não recolhimento.
Quando a falta de lançamento do imposto na nota fiscal não implicar em
equivalente falta de recolhimento (cobertura de crédito), mediante a reconstituição da escrita
fiscal, será cobrado apenas o imposto (evidenciado pelos saldos devedores apurados) que não
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

tenha sido absorvido pelos créditos, mas a multa de ofício é aplicada sobre todo o imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido, portanto, dividida em duas partes: a que se refere ao imposto
a ser cobrado e a que é relativa ao imposto não lançado acobertado por créditos.
Assim, não há qualquer ilegalidade ou duplicidade na aplicação das multas, como
bem pontuou a decisão recorrida:
26. Quanto às multas, as infrações à legislação tributária pela falta de
recolhimento de exações internas detectadas em procedimento fiscal são
penalizadas com a multa de ofício, sendo a proporcionalidade básica, em
relação ao tributo, de 75 %.
26.1. Ocorre que, no caso do IPI, imposto escritural, há créditos e débitos
apurados em um mesmo período, o que pode não implicar falta de recolhimento,
ainda que haja uma infração, quando os créditos superam os débitos, após
devidamente reconstituída a escrita fiscal.
26.2 Mas a infração, ainda que coberta por créditos, não pode deixar de sofrer
sanção, daí a razão de haver duas multas previstas em um mesmo artigo: uma
quando os débitos superam os créditos (multa por falta de recolhimento) e outra
quando os créditos ainda superam os débitos (multa com cobertura de créditos).
E não são cumulativas, mas alternativas (como bem diz a própria impugnante).
Vejamos novamente o dispositivo legal em questão (art. 80 da Lei no 4.502/64):
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento
do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
26.3 E isto está bem explicitado no Auto de Infração. Não há “sobreposição” de
multas, como quer dizer a impugnante.

26.4. Se somarmos a multa por falta de recolhimento (R$ 18.876,09) com a
multa pelo imposto não lançado com cobertura de crédito (R$ 403.005,80),
chegaremos a R$ 417.162,86, que representam exatamente 75 % do valor das
infrações (R$ 556.217,28), pelo que não procede a alegação de duplicidade na
aplicação das sanções.
De toda a sorte, o pedido de afastamento de lei válida e vigente esbarra na Súmula
CARF n° 2.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.143 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720383/2011-50

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital